Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714231-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA RECORRIDOS: CHRYSTIAN REIS DE FIGUEIREDO E EDVALDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CPC, ART. 85, § 19. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executada em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais promovido por advogados públicos do Senado Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a legitimidade ativa de advogados públicos do Senado Federal para a execução de honorários sucumbenciais e a aplicabilidade do art. 85, § 19, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, sejam eles públicos ou privados, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. 4.O art. 85, § 19, do CPC, não se trata de norma de eficácia limitada, tampouco impede o recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade do pagamento de honorários a advogados públicos, sem condicioná-lo à existência de lei específica em cada órgão. 5. No caso concreto, os agravados atuaram como advogados constituídos da parte vencedora e não como representantes judiciais do órgão, legitimando a execução dos honorários. 6. Não há evidências de litigância de má-fé por parte dos agravados, afastando-se a pretensão de penalização da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tese de julgamento: “1. Advogados públicos possuem legitimidade ativa para executar honorários de sucumbência, independentemente de regulamentação específica do órgão a que estão vinculados. 2. A titularidade da verba honorária e sua destinação a fundos institucionais não impedem sua exigibilidade direta pelos advogados.” A recorrente alega violação ao artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, defendendo que advogados públicos do Senado Federal não têm legitimidade para a execução de honorários sucumbenciais, ante a inexistência de previsão legal. Aduz que, se houvesse lei regulamentadora, a legitimidade para pleitear tais valores não seria dos advogados públicos individualmente, mas do próprio ente ao qual são vinculados. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 7.690 (ID 73136430). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Não conheço dos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73136430. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020